Tribunal: TJDFT
Processo: 0710532-91.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. ALEGAÇÃO DO GENITOR DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM O VALOR ESTABELECIDO EM ACORDO. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção dos seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
2. Não está suficientemente demonstrada a impossibilidade do genitor de arcar com o valor da pensão alimentícia, estabelecida por acordo homologado. A redução do percentual aquém do fixado, somente seria justificável se restasse comprovada a alteração na capacidade econômico-financeira do apelante, o que não configura a hipótese dos autos.
3. Apelação conhecida e desprovida.